Tribunal: CARF
Processo: 10320.721595/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.721595/2018-17
ACÓRDÃO
2004-000.355 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUERCEGEN AGRONEGOCIOS I LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/05/2013 a 31/12/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este, por interposição
extemporânea, não se conhece o mérito recursal. Dicção dos arts. 5o e 33
do Decreto no 70.235, de 1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.355 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721595/2018-17
2
RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 884/896; páginas 452/464
do pdf do volume 2), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―,
interposto pelo recorrente, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu
inconformismo com a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de
primeira instância (e-fls. 840/847; páginas 408/415 do pdf do volume 2), consubstanciada no
Acórdão no 103-002.417 - 6a TURMA DA DRJ03, de 17/12/2020, que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente o pedido deduzido na manifestação de inconformidade, mantendo a glosa
das compensações e indeferindo o reconhecimento do alegado direito creditório na forma do
Despacho Decisório (e-fls. 2/11, volume 1) da autoridade administrativa na origem, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
PRESCRIÇÃO.
Suspende-se a exigibilidade e, consequentemente, a prescrição de débito fiscal,
quando a reclamação administrativa acontece antes de cinco anos de sua
constituição definitiva.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O despacho decisório (e-fls. 2/11, volume 1) assentou: “Nos termos do relatório e
fundamentação acima, no uso das atribuições que me confere a Lei no 11.457, de 16/03/2007,
combinado com a Portaria DRF/SLS no 112, de 05/11/2015 e Portaria RFB no 1.453, de
29/09/2016, decido pela GLOSA das Compensações Declaradas nas GFIP, referentes ao período de
05/2013 a 13/2016, no valor originário total de R$ 171.524,23 (cento e setenta e um mil,
quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos) demonstrado na Planilha Compensação
Corrigida sem 2013 e 2014, que segue em anexo.”

Do Pedido de reconhecimento do direito creditório
O pedido para que fosse reconhecido o direito creditório, em sua essência e
circunstância, foi bem sumariado no relatório do Acórdão no 103-002.417 - 6a TURMA DA DRJ03,
de 17/12/2020 (e-fls. 840/847; páginas 408/415 do pdf do volume 2) objeto da irresignação, pelo
que passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Por bem historiar o presente processo, aduz-se excerto do relatório do
despacho decisório (fls. 2/11), proferido pela Unidade Local:
Despacho Decisório no 19/2018 - ECPRV - EQUIPE REGIONAL DE AUDITORIA
DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
Data: 06 de junho de 2018.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.355 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721595/2018-17
3
Processo no 10320.721595/2018-17
Interessado: QUERCEGEN AGRONEGÓCIOS I LTDA
CNPJ: 10.../0001-23
Endereço: ... Barra do Corda/MA. CEP: 65950-000.
Assunto: Compensação em GFIP
Período: 05/2013 a 13/2016
Ementa:
A certeza e liquidez do crédito é condição imposta por lei aos
créditos aproveitados pelo sujeito passivo na compensação
tributária. Não se homologa compensação declarada em Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP)
alicerçada
em
crédito
não
comprovado.
A
homologação tácita de compensação declarada em GFIP só
se efetiva em relação à qual tenha transcorrido o prazo de 5
(cinco) anos contado da data de entrega da declaração à RFB.
Relatório

Traz-se a exame processo de crédito tributário decorrente de
compensações
previdenciárias
efetuadas
pelo
contribuinte
acima
identificado, através das GFIP do período de 11/2012 a 13/2016,
consideradas indevidas após a análise do Processo no 10320.721077/2018-
95, de restituição de contribuições previdenciárias indevidas ou a maior.

2. Em decorrência da análise do Processo no 10320.721077/2018-
95, constatou-se que o contribuinte desenvolve atividade de industrialização
de produção rural própria e de produtos rurais adquiridos de terceiros,
enquadrando-se, assim, no conceito de Agroindústria estabelecido pela Lei
8.212/91 e nas regras tributárias introduzidas pela Lei 10.256/2001.
(...)

12. A apuração do Crédito Líquido constituiu a etapa final do
processo de análise da restituição solicitada, objeto do Processo no
10320.721077/2018-95. A fórmula utilizada foi a representada no quadro
abaixo:

13. Concluiu-se, portanto, que o contribuinte compensou valores
acima do Crédito que possuía. O valor do Crédito Líquido é negativo (R$ -
181.591,83). Sendo assim, elaborou-se a Planilha 07, com a demonstração
do valor da glosa desde 11/2012 até 13/2016. Contudo, como o período de
11/2012 a 04/2013 encontra-se prescrito, eliminou-se o valor de R$
10.067,60, correspondente a esse período e encontrou-se o valor de R$
171.524,23. (Vide Planilha 07 - GLOSA DE COMPENSAÇÕES.xls e Planilha 08-
COMPENSAÇÃO CORRIGIDA.xls).
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.355 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721595/2018-17
4

Apresentam-se, a seguir, os fundamentos e o dispositivo do decisório de fls.
2/11:
Fundamentos

14. Sobre as consequências jurídicas das informações constantes
da GFIP, há que se observar o § 2o do mesmo art. 32 da Lei no 8.212/91,
assim redigido:
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste
artigo constitui instrumento hábil e suficiente para a
exigência do crédito tributário, e suas informações comporão
a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários.

15. Diante do exposto, constitui a GFIP, a exemplo da DCTF,
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, na
hipótese de não recolhimento, conforme dispõe o art. 32 da Lei no 8.212, de
1991, c/c o art. 225 do Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, e com os
artigos 47, inciso VIII e 456, inciso I, §1o, da Instrução Normativa RFB no
971/2009, in verbis:
Decreto no 3.408, de 1999
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro
Social, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos
os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse daquele Instituto;
(...)
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social servirão como base de cálculo das
contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro
Social, comporão a base de dados para fins de cálculo e
concessão
dos benefícios
previdenciários,
bem como
constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese
do não-recolhimento.

Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do
cumprimento de outras obrigações acessórias previstas na
legislação previdenciária, estão obrigados a:
(...)
VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do
FGTS, em GFIP emitida por estabelecimento da empresa, com
informações distintas por tomador de serviço e por obra de
construção civil, os dados cadastrais, os fatos geradores, a
base de cálculo e os valores devidos das contribuições sociais
e outras informações de interesse da RFB e do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS, na forma estabelecida no Manual
da GFIP;

Art. 456. O crédito tributário relativo às contribuições de que
tratam os arts. 2o e 3o da Lei no 11.457, de 2007, será
constituído nas seguintes formas:
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.355 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721595/2018-17
5
I - pelo lançamento por homologação expressa ou tácita,
mediante declaração do ARO, na forma do art. 340, ou da
GFIP, comunicando a existência de crédito tributário;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1477, de
03 de julho de 2014)
(...)
§ 1o Os documentos de que trata o inciso I constituem
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do crédito tributário neles comunicado. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1477, de 03 de julho
de 2014)
16. Ora, é sabido que a compensação constitui instituto com previsão legal
estatuída no art. 170 do Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

17. É bom que se diga que a comprovação da existência de
crédito junto à Fazenda Nacional é atribuição do declarante, cabendo à
autoridade administrativa, por sua vez, examinar a liquidez e certeza de que
teriam sido repassadas aos cofres públicos importâncias superiores àquelas
devidas pelo contribuinte de acordo com a legislação pertinente, somente
autorizando após confirmação de sua regularidade, a compensação do
crédito, conforme vontade expressa do contribuinte.

18. Decorre, daí, que a compensação declarada em GFIP deve
estar necessariamente instruída com as provas do indébito tributário no
qual se fundamenta, sob pena de pronto indeferimento.

19. Deparando-se com o lançamento, no campo "Compensação"
das GFIP, de valores que implicaram a redução, naquelas guias, do montante
a ser recolhido pela empresa a título de contribuições previdenciárias e, ao
mesmo tempo, não tendo o sujeito passivo apresentado provas de possuir
créditos que justificassem tal procedimento, outra alternativa não restou
que não a de proceder à glosa referida em seu relatório e, como decorrência
disto, indicar a cobrança dos valores correspondentes às compensações
tidas por indevidas.

20. Repise-se que a GFIP, a exemplo da DCTF, constitui
instrumento de confissão de dívida, podendo-se proceder à sua imediata
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) em caso de não pagamento no
prazo estipulado na legislação. É o que se depreende da leitura do Decreto-
Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, da Lei no 8.212, de 1991, e do Decreto
no 3.048, de 1999, conforme segue:
Decreto-Lei no 2.124, de 1984
Art. 5o (...)
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de
obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito,
corrigido monetariamente e acrescido da multa de vinte por
cento e dos juros de mora devidos, poderá ser imediatamente
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.355 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721595/2018-17
6
inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança executiva,
observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983.

Lei no 8.212, de 1991
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete
planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades
relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais
previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das
contribuições incidentes a título de substituição e das devidas
a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(... )
§ 7o O crédito da seguridade social é constituído por meio de
notificação de lançamento, de auto de infração e de confissão
de valores devidos e não recolhidos pelo contribuinte.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
Art. 39. O débito original e seus acréscimos legais, bem como
outras multas previstas em lei, constituem dívida ativa da
União, promovendo-se a inscrição em livro próprio daquela
resultante das contribuições de que tratam as alíneas a, b e c
do parágrafo único do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela
Lei no 11.457, de 2007).
(...)
§ 3o Serão inscritas como dívida ativa da União as
contribuições que não tenham sido recolhidas ou parceladas
resultantes das informações prestadas no documento a que
se refere o inciso IV do art. 32 desta Lei. (Redação dada pela
Lei no 11.457, de 2007).
(...)
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas 'a', 'b' e
'c' do parágrafo único do art. 11, as contribuições instituidas a
titulo de substituição e as contribuições devidas a terceiros
somente poderão ser restituidas ou compensadas nas
hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos
com os acréscimos moratórios de que trata o art. 35 desta
Lei.

Decreto no 3.048, de 1999
Art. 242. Os valores das contribuições incluídos em notificação
fiscal de lançamento e os acréscimos legais, observada a
legislação de regência, serão expressos em moeda corrente.
§ 1o Os valores das contribuições incluídos na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, não recolhidos ou não
parcelados, serão inscritos na Dívida Ativa do Instituto
Nacional do Seguro Social, dispensando-se o processo
administrativo de natureza contenciosa.
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.355 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721595/2018-17
7
Conclusão

21. Nos termos do relatório e fundamentação acima, no uso das
atribuições que me confere a Lei no 11.457, de 16/03/2007, combinado com
a Portaria DRF/SLS no 112, de 05/11/2015 e Portaria RFB no 1.453, de
29/09/2016, decido pela GLOSA das Compensações Declaradas nas GFIP,
referentes ao período de 05/2013 a 13/2016, no valor originário total de R$
171.524,23 (cento e setenta e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e
vinte e três centavos) demonstrado na Planilha Compensação Corrigida sem
2013 e 2014, que segue em anexo.
Ordem de Intimação

22. Cientifique-se o contribuinte do presente Despacho Decisório,
intimando-o a efetuar o pagamento, no prazo de trinta (30) dias a contar da
ciência deste, do crédito tributário decorrente dos valores glosados,
conforme relatório com discriminação dos valores em anexo, acrescidos de
multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430/1996, sob pena
de encaminhamento do mesmo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
para inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial, ressalvada a
possibilidade de apresentação, no mesmo prazo, de manifestação de
inconformidade dirigida à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Fortaleza/CE.

Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte apresentou documentos para refutar o despacho decisório (a partir
do e-fl. 47, volume 1). Na sequência, apresentou petição (e-fls. 112/113, volume 1) alegando
prescrição do crédito tributário dado em consequência da glosa de compensação, a qual seria a
sua Manifestação de Inconformidade, dando início e delimitando os contornos da lide.
Tudo consta sumariado no relatório do Acórdão no 103-002.417 - 6a TURMA DA
DRJ03, de 17/12/2020 (e-fls. 840/847; páginas 408/415 do pdf do volume 2), pelo que peço vênia
para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 47 e
112/113) contra o decisório alegando, em suma, a extinção de débitos fiscais
devido a prescrição.

Do Acórdão de primeira instância, intimação e etapas processuais seguintes
Na DRJ, primeira instância do contencioso fiscal no debate sobre o direito
creditório, lavrou-se a decisão a quo – Acórdão no 103-002.417 – cujos fundamentos são pela
improcedência do pedido deduzido na manifestação de inconformidade.
Na sequência, após o julgamento da DRJ, o contribuinte apresentou petição para a
própria DRJ03 (e-fls. 870/874, páginas 438/442 do pdf do volume 2) que nominou de “embargos
de declaração”.
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.355 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721595/2018-17
8
Houve o encaminhamento para a DRJ julgar os chamados “embargos de
declaração” de sua decisão (e-fl. 875/página 443 do pdf do volume 2).
Na petição o contribuinte afirma que foi intimado do acórdão da DRJ (Acórdão no
103-002.417) em 12/01/2021 e entende que aviou os chamados aclaratórios para o colegiado da
DRJ tempestivamente, pois a DRJ precisaria sanar os vícios da decisão apontados.
Consta dos autos que, realmente, o contribuinte foi intimado em 12/01/2021 do
Acórdão no 103-002.417 da DRJ03 (e-fl. 865/página 433 do pdf do volume 2).
Na sequência, em 26/03/2021, a DRJ lavrou o Despacho no 139 - 6a TURMA DA
DRJ03 (e-fls. 876/881; páginas 444/449 do pdf do volume 2). Na parte final do despacho assenta:
“Isso posto, como o contribuinte não logrou êxito em comprovar que o Acórdão no 103 002.417
contém inexatidão material devida a lapso manifesto e/ou erro de escrita ou de cálculo, requisitos
para a interposição do recurso descrito no art. 32 do Decreto no 70.235/1972 (regulamentado pelo
art. 39 da Portaria ME no 340/2020), rejeito o requerimento de fls. 870/874, de modo irrecorrível,
na forma do art. 39, § 1o, da Portaria ME no 340/2020. Esgotada a competência desta DRJ03,
eventual ingresso de novo recurso do contribuinte, independente da nomenclatura utilizada, deve
ser encaminhado para julgamento pela instância superior (CARF).”
O contribuinte foi intimado do despacho da DRJ03 em 1o/09/2021 (e-fl.
1.248/página 352 do pdf do volume 3).
De qualquer sorte, o contribuinte havia ingressado com recurso voluntário em
28/04/2021 (e-fls. 884/896, páginas 452/464 do pdf do volume 2). Nele afirma que havia sido
intimado da decisão da DRJ03 em 29/03/2021 (não consta dos autos emissão dessa alegada
ordem que geraria a alegada intimação).
No recurso ao CARF informa que havia apresentado petição nominada de embargos
de declaração para a DRJ03, que entende ter sido rejeitado pelo Colegiado de forma equivocada,
razão do recurso voluntário se justificar, que entende tempestivo.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da manifestação de
inconformidade, inclusive alegando cerceamento de defesa por entender cabível diligência e que
juntou prova documental e contábil para demonstrar, à saciedade, a origem dos créditos, postula
a reforma da decisão de primeira instância, buscando que seja reconhecido o direito creditório
vindicado.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.355 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721595/2018-17
9
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário, apesar de vindicar ter cumprido os pressupostos de
admissibilidade, não atende ao pressuposto de admissibilidade extrínseco relativo a
tempestividade, uma vez que foi interposto após o trintídio legal estabelecido no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, de modo que não
se pode conhecê-lo.
Deveras, observo a confirmação da ciência da decisão de primeira instância em
12/01/2021 quanto ao teor do Acórdão no 103-002.417 da DRJ03, e-fl. 865/página 433 do pdf do
volume 2, no entanto o recurso voluntário só foi apresentado em 28/04/2021, e-fl. 883/página
451 do pdf do volume 2, quando já vencido o prazo.
O despacho de encaminhamento (e-fl. 1.249, página 353 do pdf do volume 3)
assinala a necessidade de “verificar tempestividade”.
Portanto, não é possível conhecê-lo.
O Decreto no 70.235, de 1972, assenta que os prazos são contínuos, excluindo-se na
sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento (art. 5o, caput) e que os prazos só se
iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato (art. 5o, parágrafo único), mas, ainda assim, mantém-se o recurso sob o crivo da
intempestividade e, por outro lado, o recorrente não apresentou qualquer prova de ocorrência de
eventual fato impeditivo ao manejo do seu recurso a tempo e modo esperado.
Por conseguinte, não há que se admitir recurso extemporâneo, deixando-se de
analisar o mérito, não superado o juízo de admissibilidade, caso contrário, estaria sendo declarada
uma inconstitucionalidade incidenter tantum do Decreto no 70.235, de 1972, vedada no
Regimento Interno do CARF (art. 62, Anexo II, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015) e pela
súmula a seguir deste Egrégio Conselho: "Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A problemática exsurge porque o recorrente pretendeu antes de apresentar recurso
ao CARF uma espécie de embargos de declaração da decisão da DRJ e, então, findou por perder o
prazo recursal, porém o seu erro, que não é escusável, não lhe socorre, conforme procedimento
do Decreto no 70.235.
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.355 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721595/2018-17
10
Veja-se.
Na DRJ, primeira instância do contencioso fiscal no debate sobre o direito
creditório, lavrou-se a decisão a quo – Acórdão no 103-002.417 – cujos fundamentos são pela
improcedência do pedido deduzido na manifestação de inconformidade.
Na sequência, após o julgamento da DRJ, o contribuinte apresentou petição para a
própria DRJ03 (e-fls. 870/874, páginas 438/442 do pdf do volume 2) que nominou de “embargos
de declaração”.
Houve o encaminhamento para a DRJ julgar os chamados “embargos de
declaração” de sua decisão (e-fl. 875/página 443 do pdf do volume 2).
Na petição o contribuinte afirma que foi intimado do acórdão da DRJ (Acórdão no
103-002.417) em 12/01/2021 e entende que aviou os chamados aclaratórios para o colegiado da
DRJ tempestivamente, pois a DRJ precisaria sanar os vícios da decisão apontados.
Consta dos autos que, realmente, o contribuinte foi intimado em 12/01/2021 do
Acórdão no 103-002.417 da DRJ03 (e-fl. 865/página 433 do pdf do volume 2).
Na sequência, em 26/03/2021, a DRJ lavrou o Despacho no 139 - 6a TURMA DA
DRJ03 (e-fls. 876/881; páginas 444/449 do pdf do volume 2). Na parte final do despacho assenta:
“Isso posto, como o contribuinte não logrou êxito em comprovar que o Acórdão no 103 002.417
contém inexatidão material devida a lapso manifesto e/ou erro de escrita ou de cálculo, requisitos
para a interposição do recurso descrito no art. 32 do Decreto no 70.235/1972 (regulamentado pelo
art. 39 da Portaria ME no 340/2020), rejeito o requerimento de fls. 870/874, de modo irrecorrível,
na forma do art. 39, § 1o, da Portaria ME no 340/2020. Esgotada a competência desta DRJ03,
eventual ingresso de novo recurso do contribuinte, independente da nomenclatura utilizada, deve
ser encaminhado para julgamento pela instância superior (CARF).”
O contribuinte foi intimado do despacho da DRJ03 em 1o/09/2021 (e-fl.
1.248/página 352 do pdf do volume 3).
De qualquer sorte, o contribuinte havia ingressado com recurso voluntário em
28/04/2021 (e-fls. 884/896, páginas 452/464 do pdf do volume 2). Nele afirma que havia sido
intimado da decisão da DRJ03 em 29/03/2021 (não consta dos autos emissão dessa alegada
ordem que geraria a alegada intimação). Essa intimação seria da decisão dos aclaratórios em
26/03/2021.
No recurso ao CARF informa que havia apresentado petição nominada de embargos
de declaração para a DRJ03, que entende ter sido rejeitado pelo Colegiado de forma equivocada.
Assim, o recurso voluntário seria tempestivo.
Não lhe assiste razão. Pelo rito do Decreto no 70.235 não há a fase de embargos de
declaração na DRJ, não houve interrupção ou suspensão de prazos.
Sendo assim, não é possível conhecer o recurso voluntário, pois ele é intempestivo.
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.355 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721595/2018-17
11
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não tendo sido demonstrada a interposição a
tempo do recurso voluntário, restando ausente o requisito de admissibilidade extrínseco da
tempestividade, relativo ao exercício do direito de recorrer, dele não conheço, mantendo-se
íntegra a decisão da primeira instância. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1261
DF CARF MF
Original